Tribunal: TJPA
Processo: 0816144-94.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816144-94.2024.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO CRAVEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO COM PERCEPÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação cível, manteve a sentença denegatória de mandado de segurança, afastando a decadência reconhecida na origem, mas entendendo pela inexistência de direito líquido e certo à licença para capacitação com bolsa de estudos. O agravante alegou que preenchia todos os requisitos legais e que a Administração teria se omitido injustificadamente ao não decidir seus requerimentos administrativos protocolados em julho de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração quanto à análise de requerimentos administrativos configura violação a direito líquido e certo; e (ii) estabelecer se a licença para capacitação com bolsa de estudos constitui direito subjetivo amparável por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parecer jurídico favorável da Procuradoria do Município, desacompanhado de manifestação da autoridade competente, não configura ato administrativo apto a deflagrar o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, razão pela qual foi corretamente afastada a preliminar de decadência.

A concessão de licença para capacitação com bolsa de estudos, nos termos do art. 50 da Lei Municipal nº 2.355/2009, depende de juízo discricionário da Administração, não configurando direito líquido e certo exigível por mandado de segurança.

A eventual mora administrativa na análise de requerimentos administrativos não autoriza, por si só, a concessão da licença e de seus efeitos financeiros via mandado de segurança, sendo mais adequada a impetração para compelir a Administração a decidir.

A pretensão de recebimento de valores retroativos encontra vedação nas Súmulas 269 e 271 do STF, que impedem a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e lhe negam efeitos patrimoniais pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação administrativa conclusiva não configura, por si só, direito líquido e certo à concessão de licença para capacitação.

A licença com percepção de bolsa de estudos depende de ato discricionário da Administração, não sendo direito subjetivo exigível por mandado de segurança.

O mandado de segurança não se presta à cobrança de valores retroativos nem substitui ação de cobrança, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 23; Lei Municipal nº 2.355/2009, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Adriano Craveiro de Oliveira
contra decisão monocrática proferida no bojo de apelação cível que manteve, por fundamento diverso, a sentença que denegou mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo, afastando, porém, a preliminar de decadência reconhecida na origem.

A decisão agravada destacou que, embora superado o fundamento da decadência, o direito à licença para capacitação profissional com percepção de bolsa de estudos está condicionado à discricionariedade da Administração Pública, conforme previsão da Lei Municipal nº 2.355/2009, não configurando, por isso, direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Ademais, entendeu-se incabível a via eleita para pleitos de natureza patrimonial, em razão das Súmulas 269 e 271 do STF.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que preencheu todos os requisitos legais para a obtenção da licença e da bolsa de estudos, tendo inclusive parecer favorável da Procuradoria do Município. Alega que houve omissão administrativa diante da ausência de manifestação conclusiva sobre os requerimentos administrativos, protocolados em julho de 2022. Reforça que a omissão é abusiva e que o TJPA possui jurisprudência reconhecendo o direito líquido e certo à licença em casos análogos de inércia da Administração.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (ID. 29966905)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia à análise da irresignação da parte agravante contra decisão monocrática que manteve, por fundamento diverso, a sentença denegatória de mandado de segurança, sob o argumento de ausência de direito líquido e certo.

De início, observo que a decisão agravada afastou corretamente a preliminar de decadência reconhecida na instância de origem, ao consignar que a mera existência de parecer jurídico favorável da Procuradoria do Município, desacompanhado de manifestação conclusiva da autoridade competente, não caracteriza ato administrativo apto a deflagrar o prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009.

No mérito, contudo, mantenho o entendimento de que não restou demonstrado nos autos direito líquido e certo à licença para capacitação e à percepção de bolsa de estudos.

A legislação municipal aplicável — notadamente o art. 50 da Lei Municipal nº 2.355/2009 — exige autorização expressa da autoridade competente para o afastamento do servidor, após aprovação no estágio probatório, para fins de aprimoramento profissional. Trata-se, portanto, de ato administrativo vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não configurando direito subjetivo automático, tampouco exigível via mandado de segurança.

Ainda que se reconheça eventual mora administrativa, a providência adequada seria a impetração de mandado de segurança com o objetivo de compelir a Administração a se manifestar sobre os requerimentos, e não, como se fez na origem, postular diretamente a concessão da licença e dos consectários financeiros. Ressalte-se, nesse ponto, que o próprio pedido de pagamento de valores pretéritos encontra óbice nas Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e lhe negam eficácia retroativa para efeitos patrimoniais.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27893053, nos termos do voto condutor.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025